Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701050-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL HIGOR DA SILVA BARROS AGRAVADO: CASSANDRA SUELI DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, e determinou ao exequente informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução até que seja julgado o agravo de instrumento. DECIDO. Recebo o recurso. Examino o pedido de efeito suspensivo. A possibilidade de extinção da execução por ausência de indicação de bens penhoráveis enquanto se discute em recurso a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária consubstancia risco ao resultado útil do processo, de modo que se mostra prudente seja conferido o efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso da execução até que ultimado o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 2 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito